Tribunal: TJMT
Processo: 1034868-32.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034868-32.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS DIONIZIO MORELI - CPF: 671.206.369-87 (EMBARGADO), WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), REJANE FORNARI CASAGRANDE - CPF: 351.476.362-34 (EMBARGADO), INVASOR DESCONHECIDO (EMBARGANTE), LEIDIANE REGINA DE LIMA - CPF: 042.783.681-60 (EMBARGANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 055.800.831-30 (ADVOGADO), JULERSON DA COSTA MARTINS - CPF: 012.848.741-09 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
LEIDIANE REGINA DE LIMA
e JULERSON DA COSTA MARTINS

EMBARGADO:
CARLOS DIONIZIO MORELI e REJANE FORNARI CASAGRANDE

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUA
L CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
LEIDIANE REGINA DE LIMA
e JULERSON DA COSTA MARTINS

contra acórdão que deu parcial pro
vimento ao recurso de apelação, reformou a sentença e julgou procedente a ação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
vícios
no acórdão, quanto
alegada ausência de fundamentação e a real necessidade de prequestionamento de dispositivos legais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4.
A
decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

5. A alegação de
falta de fundamentação
não passa de tentativa de rediscussão do mérito, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de Julgamento: "É incabível a oposição de embargos de declaração quando utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão embargada, sem que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado."

Dispositivos Relevantes Citados
: Código de Processo Civil, art
. 1.022, I a III;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado
pelo

LEIDIANE REGINA DE LIMA e JULERSON DA COSTA MARTINS

em desfavor de acórdão
proferido na análise do Recurso de
Apelação

n.
1034868-32.2022.8.11.0002
, que
deu parcial
provimento ao recurso
a fim de
reformar a sentença e

julgar procedente o pedido de reintegração
dos apelantes na posse do imóvel localizado na Quadra 4, Lote 6, hoje na rua denominada Mem de Sá, no Bairro Parque
Paiaguás
, na cidade de Várzea
Grande-MT
, registrado na matrícula no. 63.941, do livro 02, ficha 01, do Cartório do 1o Ofício de Várzea
Grande-MT
,
fixando o prazo de 90 dias para a desocupação voluntária pelos apelados, contados a partir da publicação do Acórdão
deste recurso, bem como
julgar procedente o consequente pedido de demolição
após o decurso
do referido prazo
nonagesimal
,
proibidas novas construções pelos recorridos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

A
parte
Embargante

assevera que a decisão carece de fundamentação e não rebate as argumentações ventiladas em sede de contrarrazões.

Requer o prequestionamento
do artigo 93, IX, CF/88, art. 494, II, 994, IV, 1022, II e respectivo Parágrafo único, 1;025, II c/c 489, II, III e respectivo § 1o, IV e V do Código de Processo Civil
.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
a fim de conceder efeito
infr
ingente

e reformar a decisão embargada

para
desprover o recurso de apelação
.

O Embargado apresenta
contrarrazões
em ID.
232847689
pela rejeição dos embargos.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
LEIDIANE REGINA DE LIMA
e JULERSON DA COSTA MARTINS

EMBARGADO:
CARLOS DIONIZIO MORELI e REJANE FORNARI CASAGRANDE

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Embargos de Declaração apresentado
pelo

LEIDIANE REGINA DE LIMA e JULERSON DA COSTA MARTINS

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Apelação
n.
1034868-32.2022.8.11.0002
, que
deu parcial provimento ao recurso
a fim de
reformar a sentença e

julgar procedente o pedido de reintegração
dos apelantes na posse do imóvel localizado na Quadra 4, Lote 6, hoje na rua denominada Mem de Sá, no Bairro Parque
Paiaguás
, na cidade de Várzea
Grande-MT
, registrado na matrícula no. 63.941, do livro 02, ficha 01, do Cartório do 1o Ofício de Várzea
Grande-MT
,
fixando o prazo de 90 dias para a desocupação voluntária pelos apelados, contados a partir da publicação do Acórdão
deste recurso, bem como
julgar procedente o consequente pedido de demolição
após o decurso
do referido prazo
nonagesimal
,
proibidas novas construções pelos recorridos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Demolitória e Pedido de Tutela de Urgência movida em desfavor dos ora apelados, julgou improcedente o pedido inicial.

Em síntese, a sentença fundamenta-se na insuficiência de provas apresentadas pelos apelantes e em razão da alegação de propriedade não ser suficiente para gerar proteção possessória, pois necessária a comprovação da posse anterior e a data do esbulho, o que não foi feito de forma satisfatória pelos recorrentes, especialmente pela ausência de testemunhas em audiência de instrução e julgamento.

A seguir, passo ao exame das teses apresentadas pelos apelantes.

Posse do imóvel e esbulho

Os apelantes sustentam que o imóvel objeto da lide foi adquirido através de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada nas fls. 032/033, do livro no. 460, Cartório do 1o Ofício de Várzea
Grande-MT
, anexada aos ids. 124270811 e 125085280 dos autos de origem.

Destacaram que o imóvel se encontra matriculado sob o no. 63.941, do livro 02, ficha 01, do Cartório do 1o Ofício de Várzea
Grande-MT
, conforme matrícula juntada ao id. 102674744.

Asseveram que o vendedor do imóvel, objeto da disputa, transferiu a posse ao apelante Carlos Dionizio
Moreli
por intermédio de
constituto
possessório
–
cláusula
constituti
– prevista expressamente na escritura de compra e venda celebrada.

Desse modo, citam julgados do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a validade da posse indireta adquirida por
constituto
possessório
para fins de ações possessórias.

Assim, asseveram que, ainda que os apelantes não tenham comprovado o exercício de posse fática, a posse foi adquirida por ficção jurídica do antigo proprietário registral e possuidor, estando suprido o requisito exigido pelo art. 561, I, do CPC.

Ademais, quanto ao esbulho, sustentam que os apelados invadiram o imóvel do apelante e lá iniciaram a construção de uma edícula, conforme fotografias juntadas com a inicial, aliada à certidão do Sr. Oficial de Justiça identificando os invasores do imóvel em litígio (ID 119049373, autos de origem), o que comprovaria o esbulho.

Os apelados, por sua vez, sustentam que os apelantes não conseguiram provar a posse plena e integral do imóvel em litígio. Argumentam que a matrícula do imóvel não é suficiente para comprovar a posse da totalidade do terreno, servindo apenas como domínio registral.

Alegam que os recorrentes não exercem a posse sobre o imóvel há anos, falhando em cumprir a função social esperada de uma propriedade dessa magnitude.

Citam a função social da propriedade, consagrada na Constituição Federal de 1988, que determina que a propriedade deve atender à sua função social (art. 5o, XXIII, CF), de modo que não há qualquer razão legal ou moral para se tirar os recorridos da posse do imóvel em debate e entregá-lo para os recorrentes, uma vez que os recorridos e suas famílias não
tem
outro local para residir, além de que os recorrentes não comprovam que mantiveram a posse do terreno.

Destacam fotos que demonstram as edificações de sua moradia, bem como a ocupação interna do imóvel e, por fim, pugnam pela manutenção da sentença.

Pois bem. No que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o artigo 1.196 do Código Civil, “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem,
portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira contínua e ininterrupta.

Ademais, a posse deve ser pública, pacífica e contínua, ou seja, deve ser exercida de forma evidente para terceiros, sem contestação e de maneira prolongada ao longo do tempo.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo direito civil brasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho.

No caso em exame, verifica-se que os apelantes ajuizaram a ação fundamentando o direito de posse com base na
cláusula
constituti
, prevista em escritura pública de compra e venda (ID 218352655 e ID 218352714) datada de 27 de julho de 2009.

O esbulho, por sua vez, foi sustentado com base nas fotografias de
IDs
218352658 e 218352659, que evidenciam a elevação de muros, instalação de portão e edificação de residência, além de veículo estacionado na área interna.

Ademais, os apelantes anexaram aos autos, juntamente com a petição inicial, o Laudo Temporal de Ocupação do Solo (ID 218352660), elaborado por engenheiro contratado pelos recorrentes, baseado em imagens de satélite extraídas do software Google Earth, do qual se destaca:

As edificações, com base em imagens do Google Earth, começaram a ser construídas de setembro de 2016.

As edificações ocupariam, até setembro de 2022 (data do Laudo) apenas pequena área.

As edificações ocupam apenas uma parcela no fundo do perímetro do lote (segundo a matrícula, o lote tem por extensão total 360m2)

Uma vez que a ação foi distribuída em 28 de outubro de 2022, trata-se de posse de mais de um ano e dia, cujo procedimento é o comum, nos termos do art. 558, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

Além disso, os apelantes juntaram Boletim de Cadastramento Imobiliário com data de cadastro de 13/07/2017, com última alteração em 10/01/2022.

As recorrentes também anexaram boletos e comprovantes de pagamento de IPTU referentes ao ano de 2009, com datas anteriores à escritura de compra e venda e sem identificação de quem pagou o tributo e, por outro lado, juntaram boletos e comprovante de pagamento de IPTU, em nome de Carlos Dionizio
Moreli
, um dos apelantes, com as seguintes datas das transações bancárias: 19/04/2022 e de 26/04/2022.

Verifica-se, assim, que a posse dos apelados é de fato (posse direta e contínua), no mínimo desde setembro de 2015, enquanto os apelantes alegam posse baseada em
constituto
possessório
(posse fictícia) constante em escritura de compra e venda datada de 27 de julho de 2009.

Assevera-se, por outro lado, que os apelados, desde a contestação, sustentam, como matéria de defesa, a ocorrência de usucapião, a qual também é reiterada em suas contrarrazões à presente apelação.

Nos termos da Súmula n.o 237 do Supremo Tribunal Federal,
“O usucapião
pode ser arguido em
defesa.”

No caso em exame, é possível a arguição de usucapião apenas como matéria de defesa com o intuito exclusivo de afastar a pretensão da parte autora, uma vez que a prescrição aquisitiva deve ser reconhecida apenas em ação de usucapião, que possui rito próprio.

Contudo, não há dados nos autos a respeito da precisão quanto à área ocupada pelos apelados, pois o Laudo Temporal juntado aos autos apenas menciona que a área ocupada é menor do que 360m2 e, por outro lado, os recorridos também não apontaram qual a extensão da edificação por eles ocupada, o que dá a entender, inclusive pelas fotos do portão e muros edificados no terreno todo, que exercem a posse sobre toda a extensão do imóvel, que, portanto, é acima de 250m2, o que afasta a incidência da prescrição aquisitiva da usucapião especial urbana, de cinco anos ininterruptos, prevista no art. 1.240 do Código Civil e art. 10 do Estatuto da Cidade, e também afasta, portanto, as outras espécies de prescrição que contam com prazo maior, considerando que a ocupação se iniciou em setembro de 2016.

Por conseguinte, cabe aferir se a
cláusula
constituti
é suficiente para garantir, aos apelantes, a pretendida reintegração de posse cumulada com a demolição das edificações.

No caso em exame, extrai-se da escritura pública de compra e venda (ID 218352714, p. 2) que a referida cláusula consta expressamente do instrumento, requisito essencial por não caber sua presunção.

Quanto ao conceito e características do
constituto

possessório
ou
cláusula
constituti
, cita-se a doutrina
de :

Não tendo havido de fato a transferência da posse direta, a existência do
constituto
possessório – instrumento que permite a transmissão consensual da posse, mesmo sem o exercício real de poder físico sobre a coisa, operacionalizado pela chamada cláusula
constituti
normalmente aposta nas escrituras de venda e compra – é determinante para que o adquirente receba o
ius

possessionis
e, como consequência, possa se valer das ações possessórias para alcançar coercitivamente o bem das mãos do alienante ou de
terceiro
.

(BORGES, Marcus Vinícius
Motter
. Curso de Direito Imobiliário Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023)

E conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula de transferência da posse constante na escritura pública (
constituto
possessório) é uma das formas de aquisição da posse pelo comprador, sendo cabível, em caso de esbulho, sua defesa por meio da ação
reintegratória
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONSTITUTI. INTERESSE PROCESSUAL DA ADQUIRENTE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Casa, a cláusula
constituti
apresenta-se como um dos meios de aquisição de posse, ainda que indireta, havendo interesse, por conseguinte, na ação de reintegração de posse ajuizada para a discussão de esbulho.

Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no
AREsp
n. 760.155/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/11/2015,
DJe
de 13/11/2015.)

[Grifo
nosso]

DIREITO CIVIL. POSSE. AQUISIÇÃO. CONSTITUTO POSSESSÓRIO. MANEJO DE AÇÕES POSSESSÓRIAS. POSSIBILIDADE.

1. O recurso especial não pode ser conhecido na hipótese em que a parte indica de maneira errônea o dispositivo supostamente violado.

Inteligência da Súmula 284/STF.

2. Não é de se exigir do Tribunal que conheça de fato superveniente ao julgamento do recurso de apelação, ainda que anterior ao julgamento dos respectivos embargos de declaração. Ao julgar a causa, o Tribunal a analisa consoante os fatos ocorridos até o julgamento; os embargos de declaração se prestam apenas ao esclarecimento das questões julgadas, do modo como se manifestavam à época.

3. Eventual sentença que poderia influir no julgamento da causa, proferida em outro processo, não deve ser levada em consideração se posteriormente reformada pelo Tribunal.

4. A regra do art. 129 do CPC destina-se a coibir a utilização do processo para fim ilícito, por ambas as partes, autor e réu. Na hipótese em que uma das partes alegadamente se vale do processo para pleitear direito inexistente, a norma não é aplicável.

5. Na posse, o elemento corpus não demanda, para sua caracterização, a apreensão física do bem. Esse elemento, em vez disso, consubstancia 'o poder físico da pessoa sobre a coisa, fato exterior em oposição ao fato interior' (Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil). Consoante a doutrina de
Ihering
, a posse caracteriza-se pela visibilidade do domínio e é possível que ela tenha, historicamente, se iniciado pela ideia de poder de fato sobre a coisa, mas a evolução demonstrou que ela pode se caracterizar sem o exercício de tal poder de maneira direta.

6. O adquirente de imóvel que não o ocupa por um mês após a lavratura da escritura, com cláusula de transmissão expressa da posse, considera-se, ainda assim, possuidor, porquanto o imóvel encontra-se em situação compatível com
sua destinação econômica. É natural que o novo proprietário tenha tempo para decidir a destinação que dará ao imóvel, seja reformando-o, seja planejando sua mudança.

7. Se na escritura pública inseriu-se cláusula estabelecendo
constituto
possessório, é possível ao adquirente manejar ações possessórias para defesa de seu direito.

8. Recurso especial conhecido e improvido.

(
REsp
n. 1.158.992/MG, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 7/4/2011,
DJe
de 14/4/2011.)
[Grifo
nosso]

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE POSSE ADVINDA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONSTITUTI. AQUISIÇÃO DA POSSE COMPROVADA. QUALIDADE DE POSSUIDOR INDIRETO QUE NÃO RETIRA A LEGITIMIDADE PARA O MANEJO DA AÇÃO POSSESSÓRIA EM ESPÉCIE. IMÓVEL ALIENADO EM PERÍODO ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. NÃO CORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 375/STJ.

1. Inexistência de prequestionamento dos
arts
. 264 e 515, § 1o, do CPC, acarretando o não conhecimento do recurso no ponto. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.

2. A violação ao art. 535 do CPC não ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem
pronunciou-se
de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos.

3. A aquisição da posse ocorre também pela cláusula
constituti
, inserida em escritura pública de compra e venda de imóvel, o que autoriza o manejo dos embargos de terceiro pelo adquirente, quando penhorado o imóvel no âmbito da execução.

4. Não se configura fraude à execução a alienação de bens ocorrida antes da citação do devedor. Incidência da Súmula 375/STJ.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(
REsp
n. 860.044/SC, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/6/2011,
DJe
de 1/7/2011.)
[Grifo
nosso]

No mesmo sentido, cita-se ementas de julgados de Tribunais de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE INDIRETA COMPROVADA.

I O
constituto
possessório, é uma forma de aquisição derivada da posse, por meio da qual se dispensa a prática de atos materiais para o seu exercício, validando a transferência da posse ao comprador mediante cláusula contratual.

II Do
compulso dos autos, constata-se que foram preenchidos os requisitos constantes no artigo 561, do Novo Código de Processo Civil (antigo art. 927, do Códex Processual), quais sejam, a comprovação da posse e a prova do esbulho praticado pelo requerido.

III Diante da robusta prova apresentada pela autora, imperativa a recuperação da posse dos imóveis por quem efetivamente é possuidor.

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 0044051-79.2015.8.09.0120, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6a Câmara Cível, julgado em 04/04/2022,
DJe
de 04/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM CONSTITUTO POSSESSÓRIO - ADQUIRENTE - POSSE - TRANSFERÊNCIA IMEDIATA - ESBULHO CONFIGURADO - TUTELA POSSESSÓRIA - CONCESSÃO - A ação de reintegração de posse constitui instrumento adequado à tutela da posse adquirida por
constituto
possessório, não havendo que se falar em falta de interesse de agir pelo fato de o autor não ter chegado a exercer poder físico sobre a coisa - Faz jus à proteção possessória aquele que, tendo adquirido a posse por
constituto
possessório estipulado em contrato de promessa de compra e venda, depara-se
com a injusta resistência da parte contrária em efetivar a tradição do bem, a caracterizar o esbulho.

(TJ-MG - AC: 10701140097356004 Uberaba, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 01/11/2016, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2016)

Por conseguinte, comprovada a posse anterior do autor, mediante o
constituto
possessório, o esbulho dos apelados e constatada a não incidência da prescrição aquisitiva, deve ser reformada a sentença para julgar procedente o pedido de reintegração.

Porém, com fulcro na dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88) e na função social da propriedade, nos termos do art. 5o, XXIII da Constituição Federal e no art. 1.228, §1o do Código Civil e art. 8o do Código de Processo Civil, há que se estabelecer prazo razoável para a desocupação do imóvel pelos apelados, conforme cita-se:

CF/88

Art. 5o. [...] XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;

Código Civil

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§ 1 o
O
direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

Código de Processo Civil

Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA - RAZOABILIDADE - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. Consoante disposto no art. 8o do CPC, "ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência". Nesse sentido, considerando que a ordem de reintegração deve efetivada sem causar prejuízos a terceiros, bem como diante da boa-fé processual da terceira interessada ao informar já ter iniciado a retirada das mercadorias do local, deve ser dado provimento recurso, a fim de assinalar prazo razoável para desocupação voluntária do imóvel.

(TJ-MG - AI: 10000212387104001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)

Assim, considerando a necessidade de respeitar os princípios da função social da propriedade e da dignidade da pessoa humana, fixo o prazo de 90 dias, contados a partir da publicação do Acórdão desta apelação cível, para que os apelados desocupem voluntariamente o imóvel, assegurando uma transição justa e ordenada para todas as partes envolvidas.

No que tange ao pedido de demolição das edificações realizadas, postulado na inicial e reiterado em sede recursal, constata-se que não há óbice, uma vez que os apelados, nem em sede de contestação e nem em sede recursal, postularam pelo direito de indenização de eventuais benfeitorias necessárias, as quais são devidas até mesmo
aos
possuidores de má-fé, nos termos do art. 1.220 do Código Civil.

Ness
sentido, cito ementa de julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Câmara:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO CPC/15. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EM AÇÃO
POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO AINDA QUE APÓS A CONTESTAÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO DAS BENFEITORIAS. NECESSIDADE.

1. Ação de resolução de contrato c/
c
reintegração de posse com pedido de antecipação de tutela c/c indenização por danos materiais, ajuizada em 09/08/2016. Autos conclusos para esta Relatora em 12/09/2019. Julgamento sob a égide do CPC/15.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

4. Nas ações possessórias e considerando a natureza dúplice dessas, não é possível afastar a ocorrência de julgamento extra petita (fora do pedido) da indenização por benfeitorias, em benefício do réu revel, ante a não apresentação de contestação ou da ausência de formulação de pedido indenizatório em momento posterior.

5. O deferimento do pleito de indenização por benfeitorias pressupõe a necessidade de comprovação da existência delas e da discriminação de forma correta. A fase de liquidação de sentença não é momento processual adequado para o reconhecimento da existência de benfeitorias a serem indenizadas, tendo o objetivo - apenas - de especificar o quantum
debeatur
(apuração do valor da indenização). 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ -
REsp
: 1836846 PR 2019/0267690-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/09/2020)
[Grifo
nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - BENFEITORIA A SER DETERMINADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO NÃO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO - SENTENÇA EXTRA PETITA - OCORRÊNCIA - PRECEDENTES DO STJ - DEFESA QUE SE LIMITA À ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECURSO PROVIDO.

O provimento judicial deve ter como balizas o pedido e a causa de pedir. Sob essa perspectiva, o juiz não pode decidir com fundamento em fato não alegado, sob pena de comprometer o contraditório, impondo ao vencido resultado não requerido, do qual não se defendeu.

O deferimento do pleito de indenização por benfeitorias pressupõe a necessidade de comprovação da existência delas e da discriminação de forma correta. A fase de liquidação de sentença não é momento processual adequado para o reconhecimento da existência de benfeitorias a serem indenizadas, tendo o objetivo - apenas - de especificar o quantum
debeatur
(apuração do valor da indenização). Precedentes do STJ.

(N.U 0008707-14.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 16/04/2024)

Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença objurgada a fim de julgar procedente o pedido de reintegração dos apelantes na posse do imóvel localizado na Quadra 4, Lote 6, hoje na rua denominada Mem de Sá, no Bairro Parque
Paiaguás
, na cidade de Várzea
Grande-MT
, registrado na matrícula no. 63.941, do livro 02, ficha 01, do Cartório do 1o Ofício de Várzea
Grande-MT
, fixando o prazo de 90 dias para a desocupação voluntária pelos apelados, contados a partir da publicação do Acórdão deste recurso, bem como julgar procedente o consequente pedido de demolição após o decurso do referido prazo
nonagesimal
, proibidas
novas construções pelos recorridos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial em desfavor dos apelados e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do Código de Processo Civil.

É como voto.
“

R
ECURSO DE

LEIDIANE REGINA DE LIMA e JULERSON DA COSTA MARTINS

OMISSÃO

A parte
Embargante

assevera que a decisão carece de fundamentação e não rebate as argumentações ventiladas em sede de contrarrazões.

Requer o prequestionamento
do artigo 93, IX, CF/88, art. 494, II, 994, IV, 1022, II e respectivo Parágrafo único, 1;025, II c/c 489, II, III e respectivo § 1o, IV e V do Código de Processo Civil
.

Ao analisar o recurso apresentado, verifica-se que a parte não aponta nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, limitando-se em afirmar
,
de forma genérica
,
que a decisão carece de fundamentação, e pugnando pela necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Ora, sem o apontamento específico de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, é de se reconhecer a impropriedade do manejo do presente recurso.

Ademais, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso
, no que concerne

a interposição do presente recurso
para
o fim de prequestionamento
, importante frisar que o Embargante tenta discutir
dispositivos legais que sequer foram apontados nas contrarrazões do recurso.

Não obstante a isso, importa salientar que o
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o
recurso
de
embargos
de
declaração
deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os
embargos
de
declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os
embargos
, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já
decidida.”
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (
prequestionamento
explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (
prequestionamento
implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS –PREQUESTIONAMENTO– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
Oprequestionamento, nosEmbargosdeDeclaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludidorecurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
)
(grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras,
desde de
que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento ap
licado, inexistindo vícios
quando a matéria
que
foi suficientemente enfrentada.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por fim, fica a
parte
embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
o recurso
de
embargos de declaração opostos
por
LEIDIANE REGINA DE LIMA
e JULERSON DA COSTA MARTINS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024